Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA ACOMETIDA DE ALZHEIMER. EXTENÇÃO DA CURATELA À CONJUGE DO INTERDITADO. POSSIBILIDADE. REGIME DO CASAMENTO. COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS. ART. 1.783, DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com relação à extensão da curatela, o simples fato de a esposa do curatelado ser idosa não a exclui dessa condição, isso porque a mesma exerce todos os afazeres domésticos, financeiros e de cuidado de seu esposo/curatelado.
2. Assim, a sentença deve ser reformada para incluir como curadora a esposa do interditado SONIA MARIA DA COSTA, nos exatos termos do art. 1.775 do Código Civil, que assim estabelece: “O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito”.
3. O art. 1.783 do Código Civil faculta a prestação de contas entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens, o que decorre do compartilhamento do patrimônio, sendo este o caso, razão pela qual deve ser afastada a prestação de contas anual.
4. Não há que se falar na condenação nos honorários sucumbenciais, como bem requerido pela Curadoria Especial. Isso porque não houve pretensão resistida e, por conseguinte, não houve litígio nem parte vencida/vencedora. Aliado ao fato de o curatelado e advogado Danilo da Costa ter renunciado a todo e qualquer honorário sucumbencial.
5. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS.